Tribunal: TJES
Processo: 5016618-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016618-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARNALDO BISPO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.178 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática (id. 16970318) que acolheu a impugnação formulada pelo agravado e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido ao recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

2. O agravado sustentou a capacidade financeira do agravante em razão da celebração de financiamento para aquisição de veículo com crédito superior a R$ 44.000,00, motivando a pretensão recursal de manutenção do benefício.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste na verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça concedida ao agravante, analisando se houve correta comprovação da situação financeira após intimação específica (id. 16787689).

III. Razões de Decidir 4. O magistrado está autorizado a indeferir o pedido de gratuidade caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Consoante o Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência (como o vultoso financiamento contraído), o juiz deve determinar a comprovação da condição, sendo vedado o indeferimento amparado exclusivamente em critérios objetivos preestabelecidos. 6. O agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório (Tese 3 do Tema 1.178 do STJ), pois realizou instrução seletiva ao juntar apenas um extrato bancário de julho de 2025 (id. 16925004) com movimentação mensal próxima a R$ 3.500,00, omitindo documentos essenciais para a visão global de suas finanças, como a declaração de IRPF e os comprovantes de despesas ordinárias.

IV. Dispositivo e Tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a determinação para o recolhimento do preparo do agravo de instrumento no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 8. Tese de julgamento: "É cabível a revogação da gratuidade da justiça quando a parte, havendo indícios concretos de capacidade econômica que afastam a presunção de hipossuficiência, não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar sua real situação financeira após regular intimação".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178 (REsp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687/RJ e REsp 1.988.697/RJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ARNALDO BISPO DE ALMEIDA contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 16970318) que acolheu a impugnação formulada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido ao recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (id. 17079378), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é trabalhador autônomo e aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, parâmetro que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite para a concessão do benefício; (ii) o veículo objeto da ação de busca e apreensão é seu instrumento essencial de trabalho e principal fonte de sustento; (iii) a capacidade de contrair um financiamento no passado não se confunde com a capacidade atual de suportar custas processuais; e (iv) o indeferimento do benefício ofende o princípio do acesso à Justiça. Pugna pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no id. 17895857, argumentando que a contratação de financiamento no valor expressivo de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) é incompatível com a alegação de pobreza e que o agravante não logrou comprovar de forma robusta que sua renda é integralmente consumida por despesas essenciais. Requer a manutenção integral da decisão atacada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016618-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARNALDO BISPO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARNALDO BISPO DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 16970318) que acolheu a impugnação formulada pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido ao recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça concedida ao agravante nos autos deste Agravo de Instrumento.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. O Código de Processo Civil, embora estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º), autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação de sua hipossuficiência (art. 99, § 2º).

Na hipótese vertente, o agravado impugnou o benefício concedido liminarmente, apontando que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas, tendo em vista a celebração de um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo com crédito superior a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Diante desses indícios concretos de capacidade econômica e da impugnação apresentada, determinei a intimação do agravante (id. 16787689) para que colacionasse aos autos documentos hábeis a comprovar sua real situação financeira, sob pena de revogação do benefício.

Neste ponto, cumpre destacar que o procedimento adotado por esta Relatoria encontra-se em estrita consonância com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178 (REsp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687/RJ e REsp 1.988.697/RJ). Consoante o referido precedente vinculante, é vedado ao magistrado indeferir de plano a gratuidade amparando-se exclusivamente em critérios objetivos preestabelecidos (como um teto de salários mínimos).

Contudo, a mesma Corte Superior estabeleceu que, verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência – como ocorre no caso em tela, diante do vultoso financiamento contraído –, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição o que, como visto, foi feito.

A despeito da oportunidade concedida, o agravante quedou-se inerte em apresentar documentação idônea e abrangente. Limitou-se a juntar um único extrato bancário referente ao mês de julho de 2025 (id. 16925004). Conforme consignei na decisão ora agravada, esse documento singular é manifestamente insuficiente para aferir o quadro completo de suas finanças.

A análise do pleito de gratuidade exige uma visão global da saúde financeira do postulante, o que se faz mediante a apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) atualizada, extratos de todas as contas bancárias referentes aos últimos meses e comprovantes de despesas ordinárias. A juntada de um único extrato, de uma única conta, referente a um único mês, configura instrução seletiva, ineficaz para demonstrar a alegada hipossuficiência. Ademais, o referido extrato demonstra uma movimentação mensal de créditos e débitos que se aproxima de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que enfraquece a tese de miserabilidade.

Portanto, o indeferimento não decorreu da aplicação apriorística de um critério objetivo excludente, mas sim da falha do agravante em desincumbir-se de seu ônus probatório após regular intimação (Tese 3 do Tema 1.178 do STJ).

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de id. 16970318.

Mantenho a determinação para que o agravante efetue o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso principal por deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)